Tribunal: TJDFT
Processo: 0711487-73.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Pena. Regime. Substituição por restritiva de direitos.
1 – Havendo provas de que o réu ameaçou causar à vítima mal injusto e grave -- matá-la caso a visse com outra pessoa --, mantém-se a condenação.
2 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional deve ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
3 - Além da reincidência do réu, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (súmula 588 do STJ).
4 - Apelação não provida.